Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMO FATO. CONTRATO EVENTUALMENTE NULO. IRRELEVÂNCIA PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
2. A decisão confirmou a liminar, reconheceu a posse do recorrido sobre fração de imóvel rural e determinou a manutenção e proteção possessória, impondo ao réu a abstenção de quaisquer atos restritivos, sob pena de multa.
3. O juízo de origem determinou a remessa de cópia ao Ministério Público para apuração de eventual parcelamento irregular do solo e suposto furto de energia elétrica.
4. O recorrente alegou: (I) impossibilidade jurídica do pedido, em razão da suposta nulidade absoluta do contrato de cessão de direitos; (II) inexistência de esbulho; e (III) má-fé da parte autora ao ajuizar ação possessória fundada em negócio irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões centrais em discussão: (I) verificar se a alegada nulidade do contrato constitui óbice à concessão da tutela possessória; (II) analisar se houve esbulho capaz de justificar a reintegração de posse; e (III) avaliar se a conduta do recorrido configura má-fé processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhida, pois o CPC/2015 aboliu essa categoria, restando apenas a análise da legitimidade e do interesse processual. A posse é tutelada como fato, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil, independentemente da validade ou licitude do título. A pretensão possessória não exige contrato válido, pois visa proteger situação fática e evitar conflitos privados de natureza física.
7. A eventual nulidade do negócio jurídico repercute apenas na validade e eficácia do contrato, sem afastar a posse já exercida. A proteção possessória não implica convalidação do negócio nulo, mas impede a autotutela. A invalidade pode ser discutida em ação própria, preservando-se a ordem pública. Precedentes do TJDFT confirmam a possibilidade de tutela possessória mesmo em casos de parcelamento irregular ou em área pública, quando o conflito ocorre entre particulares.
8. Quanto ao esbulho, restou comprovado que o recorrido detinha a posse mediante pagamentos e benfeitorias. A instalação de portão e a remoção de marcos demarcatórios, sem restituição dos valores pagos, configuram turbação e esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. O ordenamento jurídico veda o exercício arbitrário das próprias razões, sendo a via adequada para discutir a validade do contrato a ação judicial correspondente, e não medidas de força privada.
9. A alegada má-fé do recorrido não se caracteriza. Não há prova de conduta dolosa ou desleal. O recorrido buscou apenas proteger sua posse diante de atos que a inviabilizavam. A ciência da irregularidade formal do negócio não afasta o direito à tutela possessória, sobretudo diante da ausência de restituição dos valores pagos. Eventual irregularidade contratual será examinada em procedimento próprio.
10. Ausentes fundamentos que infirmem a sentença, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A ação possessória não exige contrato válido, pois visa resguardar situação fática e evitar conflitos privados de natureza física. 2. A nulidade do negócio repercute apenas na validade e eficácia contratual, sem afastar a posse já exercida, cabendo às partes discutir a invalidade em ação própria. 3. A instalação de portão e a retirada de marcos demarcatórios, sem restituição dos valores pagos, configuram turbação e esbulho, conforme art. 561 do CPC. 4. O ordenamento jurídico veda o exercício arbitrário das próprias razões, sendo inadmissível a autotutela para retomada de bens. 5. A ciência da irregularidade do negócio não caracteriza má-fé, nem afasta a proteção possessória, sobretudo diante da ausência de restituição dos valores pagos.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 85, § 11, 561 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 1.196 e 1.210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.324.548/DF; e TJDFT, Acórdão no 993904, 20111110021070APC, Rel. CÉSAR LOYOLA, 2a Turma Cível, julgado em 08/02/2017; Acórdão no 1158548, 07145947920188070000, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, julgado em 20/03/2019; e Acórdão n. 1892592, 0721844-29.2019.8.07.0001, Rel. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, julgado em 23/07/2024.